Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PACIENTE ONCOLÓGICA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. RESCISÃO UNILATERAL PELA EMPREGADORA. CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE SEM GARANTIA DE CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada para restabelecimento de plano de saúde cancelado durante tratamento oncológico, bem como reparação por danos extrapatrimoniais. A autora, beneficiária de plano coletivo empresarial, teve o contrato rescindido unilateralmente pela empregadora, sem oferta de alternativas viáveis de migração, mesmo estando em tratamento de câncer de colo uterino metastático.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a rescisão do plano de saúde coletivo de beneficiária em tratamento oncológico contínuo, por iniciativa da estipulante; (ii) estabelecer se a operadora de saúde é responsável por danos morais decorrentes da exclusão indevida da paciente do plano.
III. Razões de decidir
3. A operadora de plano de saúde responde solidariamente com os demais integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC, sendo legítima para figurar no polo passivo da demanda, ainda que a rescisão tenha sido formalizada pela estipulante.
4. A operadora de plano de saúde coletivo, mesmo após o exercício regular do direito de rescisão contratual por parte da estipulante, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao beneficiário em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que haja o pagamento integral das mensalidades, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.082.
5. A interrupção do tratamento de paciente com neoplasia maligna em razão de cancelamento unilateral do plano, impossibilitando a continuidade do tratamento médico essencial à autora, é medida abusiva e incompatível com o direito à saúde e à dignidade humana.
6. A conduta da operadora ao cancelar o plano de saúde durante tratamento oncológico contínuo, sem garantir alternativas viáveis ou assegurar a manutenção da cobertura, configura violação contratual grave e traz sofrimento e risco à beneficiária, caracterizando dano moral indenizável.
7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais revela-se adequado diante da gravidade da conduta, do impacto à saúde da autora e da função pedagógica da reparação.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, deu-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único; 14; 25, § 1o; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.082; TJDFT, Acórdão 1988579, 0703451-62.2024.8.07.0007, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/04/2025, DJe 07/05/2025; TJDFT, Acórdão 1880735, 07124849720248070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/06/2024, DJe 04/07/2024; TJDFT, Acórdão 1864497, 07038943420248070000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 15/05/2024, DJe 07/06/2024; TJDFT, Acórdão 1836969, 07527860820238070000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 02/04/2024, DJe 11/04/2024; TJDFT, Acórdão 2014964, 0704532-31.2024.8.07.0012, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 26/06/2025, DJe 07/07/2025.